Tribunal: TJES
Processo: 5019601-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019601-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: STELA MATUTINA RENAULT LINTZ
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019601-98.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: STELA MATUTINA RENAULT LINTZ

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.

PROMOÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATIVA AO ANO DE 2016. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PELO ART. 1º, DA LEI Nº 10.470/2015. REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

A parte autora almeja, em suma, receber o valor das diferenças salariais oriundas da promoção do ano de 2016, que deveria ter sido implementada com base no art. 13, da Lei Estadual nº 7.854/2004, mas cujos efeitos financeiros foram suspensos, por força do art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Mais especificamente, a parte demandante busca o ressarcimento do período compreendido entre 01/07/2016 e 07/11/2016, portanto, anterior à impetração do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

De plano, é preciso gizar que o art. 1º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, não suprimiu direitos adquiridos dos servidores a que se refere. Apenas suspendeu transitoriamente os efeitos financeiros das promoções a que faziam jus, fixando como condição para sua eficácia “o reequilíbrio da gestão fiscal” do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Destarte, subsumindo-se a situação do servidor ao art. 13, caput, da Lei nº 7.854/2004, a percepção dos valores agregados pela promoção permaneceria diferida no tempo, mas não o implemento da promoção em si, tampouco a aquisição do direito à remuneração majorada. Tal direito (aos efeitos funcionais das promoções) foi inclusive reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça, no bojo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

Atendida a prescrição legal, no tocante ao sobredito reequilíbrio, devem ser satisfeitos retroativamente os pagamentos devidos. Afinal, naquele mesmo writ ficou realçado que não houve supressão do direito, in verbis:

“A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854 ⁄ 2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. [...] Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18 ⁄ 12 ⁄ 2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854 ⁄ 2004, e não a supressão de tais direitos. [...] Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017).

O raciocínio, por sinal, permeou o julgamento do writ nº 0006008-38.2016.8.08.0000, cuja ementa é citada pelo voto condutor do aludido acórdão. Ou seja, atendidos os requisitos legais para a promoção, o direito foi incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, não ficando ao alvedrio da administração o pagamento dos seus consectários. A suspensão, nesse caso, apenas posterga a satisfação pecuniária desse direito, para o momento em que haja a disponibilidade financeira necessária, dentro dos limites impostos pela responsabilidade fiscal.

A constitucionalidade da norma, igualmente proclamada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5.606/ES), não elide a pretensão inicial, porquanto, uma vez mais, não implica supressão do direito, mas apenas a “suspensão” dos efeitos financeiros no interregno considerado. Do voto exarado pelo Exmo. Min. Alexandre de Moraes emerge que “ao prever a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo para quando ocorrer o reequilíbrio da gestão fiscal daquele poder, a lei impugnada não suprime os valores da promoção que serão agregados ao vencimento dos servidores, de forma que não se cogita violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”. Com a cessação da condição suspensiva, o direito, já adquirido, passa a ser dotado de exigibilidade desde a sua aquisição, que remonta ao passado, isto é, ao próprio interregno da suspensão.

Não há desrespeito a nenhum dos precedentes qualificados invocados pelo Estado do Espírito Santo.

Incontroverso nos autos que foi reconhecida a recuperação da capacidade financeira do E.TJES em setembro de 2018, ocasião em que foi implementada a rubrica, já com os reflexos das promoções, em folha de pagamento dos servidores.

As condições a serem observadas, nesse caso, foram corretamente delimitadas pela sentença combatida, a qual deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e Tema nº 451, das teses de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal.

Destarte, o recurso merece ser conhecido, mas não provido. Em virtude da sucumbência recursal, condeno o recorrente ao pagamento de honorários de advogado no importe de 10% sobre a condenação a quo.

É como voto.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do voto do Relator.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)